Tribunal: TJES
Processo: 0005580-47.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005580-47.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRINO JOSE VASCONCELOS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005580-47.2021.8.08.0011

APELANTE: ALEXANDRINO JOSE VASCONCELOS NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALEXANDRINO JOSE VASCONCELOS NETO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que o condenou nas sanções do
artigo 155, §4°, IV, c/c §4°-A, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal
, tendo sido aplicada a pena de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia tão somente a exclusão da qualificadora prevista no 4§º-A do art. 155 do CP, uma vez que a conduta do acusado não causou perigo comum, haja vista o crime ter ocorrido em local ermo.

De acordo com a denúncia,no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 14:50 horas, o apelante iniciou a conduta de subtrair para si, mediante concurso com Thiago Arthur de Souza e outros indivíduos, com emprego de artefato que causou perigo comum, trilhos de trem, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais militares foram informados sobre indivíduos que estariam furtando trilhos de trem no local supracitado.

Chegando ao local, os militares visualizaram quatro indivíduos, momento em que dois deles se evadiram. Contudo, lograram êxito em prender em flagrante o acusado e Thiago, na posse de um cilindro de oxigênio, uma botija de gás, além de outros objetos utilizados para cortar os trilhos de trem, consistindo em artefatos que causaram perigo comum.

Compulsando os autos, observo que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão e restituição de fis. 61, pelos depoimentos policiais de fls. 59/60 e do representante da vítima (fis. 74v), corroborados em Juízo.

O acusado, frise-se,
confessou a prática do delito
, conforme se observa da audiência judicial de fls. 134. Nessa linha:

“Que pratiquei os fatos; estava passando por necessidade por isso resolvi praticar o crime; estava com mais 3 pessoas; não conhecia as pessoas; fui convidado a participar; receberia dois mil reais; o equipamento e as botijas não eram minhas, já estavam lá quando cheguei".

Não havendo dúvidas quanto ao ponto, passo à análise do pedido de exclusão da qualificadora.

Além do conteúdo do interrogatório do réu, o auto de apreensão de fls. 61 descreve a existência de
cilindro de oxigênio e botija de gás no local do crime,
o que foi confirmado pelos relatos dos policiais.

Tratam-se de
substâncias explosivas
e que, normalmente, são utilizadas como um
maçarico improvisado
. Corrobora esta constatação o fato de o agente ter logrado cortar trilhos de trem - objeto de difícil manipulação - usando tais itens.

Em caso similar
: https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2022/03/07/dupla-presa-por-furtar-trilhos-de-trem-usou-macarico-improvisado-com-botijao-de-gas-diz-policia.ghtml.

Sobre o ponto, a norma não faz distinção a respeito do local onde a conduta é praticada: se em região erma ou habitada. Basta que o artefato gere o perigo comum. Assim,
onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir
(ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).

Além disso, vê-se que, por deixar vestígio, torna-se despicienda a realização da perícia, conforme o julgado abaixo:

O rompimento de obstáculo à subtração da coisa e o emprego de explosivo sempre deixam vestígios, sendo indispensável, então, a realização de perícia técnica para sua caracterização (art. 158 do CPP). 0083; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 09/12/2021; DJEMG 17/12/2021).

Quanto à dosimetria da pena, verifico que esta seguiu fielmente os critérios do art. 68 do CP, não merecendo qualquer retoque.

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EMPREGO SUBSTÂNCIA QUE CAUSA PERIGO COMUM. BOTIJÃO DE GÁS E CILINDRO DE OXIGÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º-A. NORMA QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO A RESPEITO DO LOCAL ONDE O ARTEFATO É USADO. RECURSO DESPROVIDO.
Além do conteúdo do interrogatório do réu, o auto de apreensão de fls. 61 descreve a existência de cilindro de oxigênio e botija de gás no local do crime, o que foi confirmado pelos relatos dos policiais. Tratam-se de substâncias explosivas e que, normalmente, são utilizadas como um maçarico improvisado. Corrobora esta constatação o fato de o agente ter cortado um trilho de bem usando tais itens. Sobre o ponto, a norma não faz distinção a respeito do local onde a conduta é praticada: se em região erma ou habitada. Basta que o artefato gere o perigo comum. Assim, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus). Além disso, vê-se que, por deixar vestígio, torna-se despicienda a realização da perícia. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.